Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710707-77.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 70207575, admitiu o recurso extraordinário interposto pela CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. O STF (72236746) devolveu os autos à origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 917, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no ARE 878.911. No julgamento do referido paradigma foi fixada a seguinte tese: Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 68147227): CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ORÇAMENTÁRIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.464/24. INFRAESTRUTURA DE APOIO À INSTRUÇÃO DE MOTORISTAS. DETRAN. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. ATRIBUIÇÕES. DETRAN. INDEVIDA INGERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. A Lei Distrital 7.464, de 28 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a infraestrutura de apoio às atividades de treinamento e instrução de aprendizes de motorista no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências, afronta o princípio da reserva de administração e as competências legiferantes de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (artigos 17, inciso II; 71, §1o, inciso IV; e 100, incisos VI e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal), conferindo, indevidamente, atribuições ao Detran-DF e imprópria vinculação de receitas sem a prévia estimativa do impacto orçamentário-financeiro. 3. Pedido julgado procedente para declarar, com efeitos ex tunc e erga omnes, a inconstitucionalidade da Lei 7.464/24. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010